Tribunal: TJBA
Processo: 8075143-67.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 8075143-67.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1 - CONFLITO ENTRE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. UTILIZADOS TODOS OS MEIOS CHAMATÓRIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – JECRIM. IN CASU, A REMESSA DO PROCESSO AO JUÍZO COMUM APENAS FOI REALIZADA COMO ÚLTIMA VIA, ISTO É, APÓS O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. ENUNCIADO DA SÚMULA 05 DESSE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ESTABELECE: SÚMULA N. 5: A CITAÇÃO PESSOAL NOS PROCESSOS CRIMINAIS DE QUE TRATA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI Nº 9.099/95, EXIGE, PARA QUE CESSE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A PRÁTICA DO ATO, COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO, EXARADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, ATESTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. 2 – CONCLUSÃO: CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE, DECLARARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA sob nº 8075143-67.2025.8.05.0000, tendo como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do JUÍZO DA 3ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR